Tribunal: STF
Processo: ARE 1476861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. PAGAMENTO DE SOLDO A MENOR. PERMANÊNCIA DE PAGAMENTO A MENOR APÓS A MUDANÇA PARA SUBSÍDIO. AUTOR JUNTA TABELAS DAS LEIS QUE ESPECIFICAM OS VALORES A SEREM PAGOS PELO ESTADO. CONTRACHEQUES CONSTANDO VALOR MENOR QUE O FIXADO PELA LEI. DIFERENÇA DOS VALORES NÃO PRESCRITOS. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    1. Na presente demanda o autor pleiteia o pagamento das diferenças de proventos que deixaram de ser pagos da forma devida no período de outubro/2009 a outubro/2014, consoante previsão contida nas Leis nº 5.755/2008, que alterou o anexo I da Lei nº 5.378/2004 (soldos), e 6.173/2012, que instituiu o regime de subsídio para os militares do Piauí, incluindo os ativos, inativos e pensionistas.



    2. Assim sendo, considerando que o autor foi reformado com proventos de soldo de 3º Sargento, ao mesmo deve ser garantido o pagamento dos proventos integrais corresponde ao soldo/subsídio pago aos servidores em atividade na referida patente.



    3. Dessa forma, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição, é devido ao autor a quantia de R$ 7.619,17 (sete mil seiscentos e dezenove reais e dezessete centavos) proveniente da diferença entre os valores de soldo/subsídio previsto em lei e os valores pagos ao autor, conforme ficha financeira em anexo, no período de novembro de 2011 a outubro de 2014.



    4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme regra dos artigos 27 da Lei 12.153/09, e 46 da Lei 9.099/95.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) EC 41/2003; Súmula Vinculante 37; 5º, caput; 37, caput, I, X e XII; 40, § 3º; 48, X; 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente